Tribunal: CARF
Processo: 10283.724681/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.724681/2015-14
ACÓRDÃO
1202-001.608 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de junho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
VIA VERDE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
JUÍZO
DE
VALORAÇÃO
PROBANTE.
DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E TITULARIDADE. OMISSÃO DE RECEITA NÃO
CARACTERIZADA.
Constatado que a documentação apresentada pelo sujeito passivo atesta a
origem e efetiva titularidade dos valores depositados em conta corrente,
não pode prevalecer a exigência com base em omissão de receitas
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os(a) julgadores(a) Maurício Novaes Ferreira,
André Luís Ulrich Pinto, José André Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiróz e Leonardo de Andrade Couto (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.608 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724681/2015-14
2
Trata o presente de autos de infração do IRPJ, CSLL, Cofins e PIS referentes ao ano-
calendário de 2011, com apuração de crédito tributário em 02/12/2015 nos valores
respectivamente de R$ 17.407.078,01; R$ 6.270.358,00; R$ 3.080.279,06 e R$ 667.393,82; aí
incluídos multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora SELIC.
De acordo com o Relatório Fiscal (RF) o sujeito passivo teria auferido receitas não
contabilizadas da seguinte forma:
-
Depósitos efetuados em conta corrente de titularidade da interessada no
Banco Bradesco, no período de 01/01/2011 a 31/08/2011, sem registro na contabilidade e que
seriam decorrentes de:
 prestação de serviço de transporte rodoviário coletivo de passageiros
(Receita Vale Transporte), relativamente à qual foram identificados
depósitos feitos pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos
(SMTU) de Manaus – AM;
 prestação de serviço de transporte rodoviário coletivo de passageiros
(Receita Passageiro Pagante), relativamente à qual foram identificados
depósitos feitos pela pessoa jurídica Via Verde Transportes Coletivos Ltda;
e:
 Provimentos de recursos feitos pela pessoa jurídica P. H. Transportes e
Construções Ltda. relativamente aos quais foram identificados depósitos
feitos pelo provedor e pelo próprio beneficiário.
-
Depósitos efetuados em conta corrente de titularidade da interessada no
Banco Rural, no período de 01/01/2011 a 31/08/2011, sem registro na conta de Receita
Operacional e que seriam decorrentes de prestação de serviço de transporte rodoviário coletivo
de passageiros (Receita Vale Transporte), relativamente à qual foram identificados depósitos
feitos pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) de Manaus – AM;
-
Lançamentos contábeis realizados no período de 01/09/2011 a 31/12/2011
a crédito em conta de passivo (obrigações com agências reguladoras e poder concedente/órgão
gestor modernização do sistema) com contrapartida na conta Caixa, se registro em conta de
receita.
O sujeito passivo apresentou impugnação alegando em apertada síntese que
-
os depósitos no Banco Bradesco corresponderiam na maior parte à receita
de transporte urbano de passageiros da empresa Transportes Urbanos Manaus Sociedade de
Propósito Específico (SPE) - TRANSMANAUS da qual a impugnante é sócia e administradora dos
recursos através da conta bancária em questão. Aduz que não poderia ser titular dos valores em
questão eis que na época dos fatos sequer era concessionária de transpores coletivos;
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.608 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724681/2015-14
3
-
os valores depositados por P. H. Transportes e Construções também
pertenceriam à TRANSMANAUS e seriam receitas financeiras por ela auferidas decorrentes de
contrato de mútuo com aquela empresa;
-
os valores depositados no BANCO RURAL foram depositados pelo Sindicato
das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas – SINETRAM, com autorização
da TRANSMANAUS, para pagamento de Contrato mútuo financeiro tomado no dia 06/01/2011 por
essa empresa com a impugnante;
-
o valor lançado na conta de passivo pertence à Prefeitura de Manaus,
especificamente a SMTU. A obrigação decorre do contrato de concessão, e não se trata de receita;
e:
-
todos os valores constantes na Conta Corrente no 1.155, da agência 3484 do
BANCO BRADESCO, "Receitas de Vale Transporte", "Receita de Passageiro Pagante", e devolução
de empréstimos à PH Transportes, foram todos lançados nos assentamentos contábeis da
TRANSMANAUS, a ela pertencendo efetivamente.
Em primeira apreciação, a primeira instância julgadora converteu o julgamento em
diligência para que fossem prestados esclarecimentos adicionais, inclusive quanto à contabilização
da receita pela TRANSMANAUS - conforme suscitado pela defesa - nos seguintes termos:
(...)
Da leitura do relatório fiscal, observa-se que, mesmo ciente das justificativas da
empresa Via Verde no curso da Fiscalização, a autoridade autuante não buscou
apurar as informações. Não verificou se a TransManaus era realmente a empresa
responsável pelas receitas auferidas no transporte coletivo, e muito menos
verificou se a TransManaus tributou as receitas que transitaram na conta da Via
Verde. Também não aprofundou a análise dos mútuos efetuados entre a Via
Verde, a Transmanaus e a PH Transportes, que justificariam os depósitos
efetuados, pois não informou porque os desconsiderou.
(...)
A partir do resultado da diligência, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte – MG prolatou o Acórdão 02-88.501 considerando procedente a
impugnação e exonerando totalmente o crédito tributário. Dessa decisão, a instância de piso
recorreu de ofício ao CSRF.
É o Relatório

Fl. 1651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.608 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724681/2015-14
4

VOTO
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, Relator.
O valor do crédito tributário exonerado supera o limite de alçada para apreciação
de recurso de ofício estabelecido no art.1o da Portaria MF no 2/2023, motivo pelo qual o recurso
deve ser conhecido.
Pelo exame dos autos entendo que não há qualquer mácula na decisão recorrida,
principalmente pela cautela em converter o julgamento em diligência para verificação dos
argumentos de defesa.
Em relação à movimentação da conta corrente, a autoridade lançadora teve como
premissa o fato de os depósitos terem sido efetuados em conta corrente de titularidade da
fiscalizada o que evidenciaria a destinação de recursos para ela. Tendo essa assertiva como base, a
apuração fiscal deixou de apreciar a contento os argumentos de defesa pelos quais os valores
movimentados pertenceriam a terceiros.
O acórdão registrou:
(...)
Demonstra-se, portanto, que ainda no curso da fiscalização, a Via Verde entregou
planilha, justificando, ao que parece, a origem de todos os valores depositados,
incluindo aí as receitas da TransManaus e os empréstimos com a PH Transportes.
Também informou que as receitas haviam sido tributadas pela TransManaus.
Uma vez justificada a origem desses valores, caberia à fiscalização analisar a
veracidade das alegações do contribuinte e averiguar cada crédito de forma
individual, classificando as receitas não justificadas, conforme o caso, em
dispositivo legal que melhor enquadrasse a omissão.
Observa-se que a Autoridade Autuante simplesmente ignorou as justificativas
trazidas pela Via Verde no curso da fiscalização e lavrou os Autos de Infração, sem
confrontá-las de maneira objetiva.
(...)
O exame dos documentos reforçaria esse entendimento:
(....)
Vários dos documentos trazidos aos autos, listados a seguir, reforçam a afirmação
de que os valores movimentados na conta da Via Verde pertencem à
TransManaus, originários das receitas pelo serviço de transporte de passageiros e
da devolução de empréstimos da PH Transportes:
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.608 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724681/2015-14
5
- O Contrato de Prestação de Serviços de Gestão e Administração Financeira,
celebrado pela Via Verde e TransManaus em 25/11/2008. Esse contrato explica
que as sócias da TransManaus gerenciariam de forma autônoma cada uma das
filiais da empresa. A Via Verde, que era uma das sócias da empresa, administraria
a filial no 5;
- A notificação feita pela TransManaus ao SINETRAM sobre esse acordo,
solicitando que, a partir dessa comunicação (recebida em 27/11/2008), o depósito
dos créditos e recebíveis fossem feitos na conta da gestora Via Verde (Banco
Bradesco, ag. 3484-3, cc 1.155-P);
- Resposta do SINETRAM em 28/11/2008, informando que, em atenção à
comunicação, passará todos os créditos e recebíveis da filial no 5 da TransManaus
diretamente para a conta corrente da gestora Via Verde;
- Páginas da conta 1111200, item 1111251 do Livro Razão da TransManaus, que
corresponde à conta corrente 1.155-P do Bradesco. No documento acostado não
consta o registro do livro na Junta Comercial e a contrapartida dos lançamentos é
sempre a conta 1111100, sem descrição nos anexos (a contrapartida
aparentemente é outra conta do ativo, e não uma conta de resultado). Os valores
listados estão de acordo com aqueles do extrato bancário da conta em análise;
- Relação de documentos de depósito nas contas correntes do Bradesco e do
Banco Rural, que se referem, de acordo com a impugnante, a depósitos de vale
transporte.
Os comprovantes de depósito para a Via Verde relacionados tinham como
depositante o SINETRAM (CNPJ 04.603.197/0001-04) ou o próprio favorecido;
- Relação de documentos de depósito referentes aos passageiros pagantes.
Foram anexadas guias de transporte da empresa de transporte de valores
TransExcel;
- Contrato de Mútuo entre a TransManaus e a PH Transportes e Construções
LTDA, com a Via Verde como interveniente anuente, celebrado em 31/10/2009.
O contrato informa que a TransManaus emprestará e disponibilizará à PH
Transportes até R$ 3.000.000,00 por mês (limite de crédito mensal) ao longo do
período de vigência do contrato(05 anos). O valor emprestado será
disponibilizado na conta corrente 1.155-P da Via Verde, no Banco Bradesco. As
partes se comprometeram a fazer um controle mensal de “conta-corrente” dos
valores já emprestados, do saldo de crédito disponível e dos pagamentos
efetuados. O pagamento seria reajustado pelo IGPM;
- 03 Recibos de devolução dos valores disponibilizados no Contrato de Mútuo em
dinheiro. Anexo 04 – parte 014 (R$ 90.000,00, em 19/01/2011. R$ 320.000,00, em
18/03/2011 e R$ 570.000,00 em 04/08/2011);
- Quadro comparativo dos pagamentos do empréstimo pela PH Transportes na
conta da Via Verde (que pertenceriam à TransManaus) com os respectivos
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.608 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724681/2015-14
6
lançamentos nos livros razão da TransManaus e da Via Verde. Os pagamentos
totalizam R$ 9.390.000,00. A impugnante explica que esses recursos foram
transferidos para a Via Verde por empréstimo.
Apresenta os comprovantes das transferências, exceto transferências de
05/04/2011, no valor de R$ 620.000,00, 11/04/2011, no valor de R$ 360.000,00 e
15/06/2011, no valor de R$ 400.000,00;
- Notificação da TransManaus ao SINETRAM, autorizando o depósito de valores na
conta da Via Verde em decorrência do contrato de mútuo (08/01/2011);
A partir do Relatório de Diligência:
- Informação prestada pela Autoridade Autuante no Relatório de Diligência Fiscal,
informando o seguinte:
Consoante Termo de Acordo (Mediação n° 000052.2011.11.000/1 )lavrado perante
o Ministério Público da União (Ministério Público do Trabalho da 11a Região), a
mão-de-obra utilizada na prestação de serviços de transporte público de
01/01/2011 a 31/12/2011 enquadrou-se nas seguintes situações:
o Originariamente contratados pela pessoa jurídica TRANSMANAUS -
Transportes Urbanos Manaus Sociedade de Propósito Específico LTDA (filial
05; CNPJ 09.057.718/0005-12), os trabalhadores foram transferidos, em
01/09/2011, para a pessoa jurídica VIA VERDE TRANSPORTES COLETIVOS
LTDA.
Por recurso ao sistema informatizado GFIPWEB, o Fisco recolheu listas nominais de
empregados, de cujo exame advieram as seguintes depreensões: (a) Em agosto de
2011, a pessoa jurídica VIA VERDE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA tinha 2 vínculos
e a pessoa jurídica TRANSMANAUS - Transportes Urbanos Manaus Sociedade de
Propósito Específico LTDA tinha 1203 vínculos; (b) Em setembro de 2011, a pessoa
jurídica VIA VERDE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA tinha 1206 vínculos e a pessoa
jurídica TRANSMANAUS -Transportes Urbanos Manaus Sociedade de Propósito
Específico LTDA não tinha vínculos.
Argui a decisão:
(....)
A Fiscalização, em momento algum, questionou ou refutou os documentos
apresentados para a comprovação de origem. Se os documentos entregues e as
afirmações feitas pela Via Verde possibilitavam a atribuição dessas receitas à
TransManaus, seja pela prestação de serviços de transporte de passageiros, seja
por empréstimos com a PH Transportes, mesmo com o desrespeito ao Princípio
da Entidade, não há como classificar os depósitos efetuados nas contas da Via
Verde como de origem não comprovada.
Com a identificação da origem dos recursos pela impugnante no curso da
fiscalização, caberia ao Fisco analisar, ainda no curso da fiscalização, a efetiva
tributação pela TransManaus dos valores levantados e tributá-la, caso fosse
constatada alguma irregularidade.
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.608 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724681/2015-14
7
(...)
Em relação ao mútuo com a PH Transportes e a comprovação da tributação das
receitas da TRANSMANAUS que transitaram pela conta da autuada, o relatório de diligência
esclarece:
• A pessoa jurídica VIA VERDE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA – por meio de
expediente que apresentou ao Fisco em 06/06/2017 – identificou:
o o saldo da conta contábil 1.01.03.08.01.02 - PH Transportes Construções
S.A. (saldo em 31/12/2010) – esse dimensionado em R$ 932.011,87 – como
um dos constituintes do valor constante da linha 13 (na coluna
correspondente ao último Balanço do ano imediatamente anterior) da Ficha
36A da DIPJ n° 0000815608.
o o saldo da conta contábil 1.01.03.08.01.02 - PH Transportes Construções
S.A. (saldo em 31/12/2011) – esse dimensionado em R$ 897.934,92 – como
um dos constituintes do valor constante da linha 13 (na coluna
correspondente ao último Balanço do ano da Declaração) da Ficha 36A da
DIPJ n° 0000815608.
• O Razão da conta contábil 1.01.03.08.01.02 (PH Transportes Construções S.A.) –
código original 11380026, integrante do Ativo Circulante, grupo Outros Créditos,
subgrupo Outros Créditos (subnível 1.01.03.08.01) – demonstra que o
contribuinte VIA VERDE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA registrou operações
financeiras realizadas com a pessoa jurídica PH TRANSPORTES CONSTRUÇÕES S.A.
Da conta contábil 1.01.03.08.01.02, constam débitos – correspondentes a saídas
de recursos da pessoa jurídica VIA VERDE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA – e
créditos – correspondentes a entradas de recursos na pessoa jurídica VIA VERDE
TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.
• Por meio do expediente que apresentou ao Fisco em 06/06/2017, a pessoa
jurídica VIA VERDE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA informa que não houve
transferência das receitas financeiras previstas na cláusula 2a do Contrato de
Mútuo celebrado entre as pessoas jurídicas TRANSMANAUS - Transportes
Urbanos Manaus Sociedade de Propósito Específico LTDA e PH TRANSPORTES E
CONSTRUÇÕES S.A., contrato do qual a pessoa jurídica VIA VERDE TRANSPORTES
COLETIVOS LTDA consta como interveniente anuente.
o Ao longo do ano-calendário de 2011, houve saídas de recursos da pessoa
jurídica VIA VERDE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA (empréstimos à pessoa
jurídica PH TRANSPORTES CONSTRUÇÕES S.A), bem como entradas de recursos na
pessoa jurídica VIA VERDE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA(liquidações de
empréstimos feitas pela pessoa jurídica PH TRANSPORTES CONSTRUÇÕES S.A).
• Contabilização feita pela pessoa jurídica VIA VERDE TRANSPORTES
COLETIVOS LTDA:
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.608 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724681/2015-14
8
• Contabilização feita pela pessoa jurídica TRANSMANAUS -
Transportes Urbanos Manaus Sociedade de Propósito Específico
LTDA:
• Contabilização feita pela pessoa jurídica PH TRANSPORTES
CONSTRUÇÕES S.A:
Do Relatório de Passageiros Transportados (Demonstrativo ISS)apresentado ao
Fisco pela pessoa jurídica VIA VERDE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA), bem como
do Relatório de Passageiros Transportados (Demonstrativo ISS) apresentado ao
Fisco pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do
Amazonas / SINETRAM quando do atendimento a exigência pertinente ao
procedimento fiscal (Diligência) instaurado à conta do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal - Diligência n.o 02.2.01.00-2017-00196-7, consta registro
indicativo de que o contribuinte TRANSMANAUS - Transportes Urbanos Manaus
Sociedade de Propósito Específico LTDA auferiu, por meio de sua filial
05(estabelecimento esse indicado pela pessoa jurídica TRANSMANAUS -
Transportes Urbanos Manaus Sociedade de Propósito Específico LTDA como
correspondente, no que tange às respectivas operações, à pessoa jurídica VIA
VERDE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA), no período janeiro a agosto de 2011,
receitas no valor de R$ 42.616.371,00.
A expressão monetária dessas receitas – receitas cujos valores transparecem
mediante computação dos dados constantes do Relatório de Passageiros
Transportados (Demonstrativo ISS) – espelha o produto da quantidade de
passageiros transportados em cada categoria de quitação tarifária e o valor da
respectiva tarifa.
Os valores das receitas recém-referidas – receitas cujos valores transparecem
mediante computação dos dados constantes do Relatório de Passageiros
Transportados (Demonstrativo ISS), retro citado – constam integralmente
reconhecidas nos assentamentos contábeis da pessoa jurídica TRANSMANAUS -
Transportes Urbanos Manaus Sociedade de Propósito Específico LTDA. Atestam
isso os arquivos digitais acessados pelo Fisco por meio da Requisição de Cópia de
Escrituração Contábil Digital identificada pelo código 39bec8df-c364-433f-a5e3-
6897b13555e6, arquivos aos quais já se fez neste Relatório.
As receitas em causa foram contabilizadas – juntamente com as receitas
vinculadas aos demais estabelecimentos da pessoa jurídica TRANSMANAUS -
Transportes Urbanos Manaus Sociedade de Propósito Específico LTDA – da
seguinte forma:
Débito – Conta contábil 11111006 - CAIXA GERAL – Cód. Estrut.
1.01.01.01.01.01
Crédito – Contas contábeis 91110015 - PASSAGEIROS PAGANTES
(Cód. Estrut. 3.01.01.01.01), 91110025 -VALE TRANSPORTE (Cód.
Estrut. 3.01.01.01.02), 91110035 - PASSE ESTUDANTIL (Cód.
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.608 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724681/2015-14
9
Estrut.3.01.01.01.03), 91110075 - PASSAGEM ANTECIPADA (Cód.
Estrut. 3.01.01.01.07).
O Razão das contas contábeis 91110015 - PASSAGEIROS PAGANTES (Cód. Estrut.
3.01.01.01.01), 91110025 - VALE TRANSPORTE (Cód.Estrut. 3.01.01.01.02),
91110035 - PASSE ESTUDANTIL (Cód. Estrut.3.01.01.01.03), 91110075 -
PASSAGEM ANTECIPADA (Cód. Estrut 3.01.01.01.07) demonstra que o
contribuinte TRANSMANAUS -Transportes Urbanos Manaus Sociedade de
Propósito Específico LTDA(CNPJ 09.057.718/0001-99) contabilizou as receitas que
se vinculam à filial 05, referentes ao período de janeiro a agosto de 2011 –
receitas essas no valor de R$ 42.616.371,00.
• As receitas auferidas pela pessoa jurídica TRANSMANAUS -Transportes Urbanos
Manaus Sociedade de Propósito Específico LTDA(CNPJ 09.057.718/0001-99) no
ano-calendário de 2011 – cujos valores acham-se reconhecidos nas contas
contábeis 91110015 - PASSAGEIROS PAGANTES (Cód. Estrut. 3.01.01.01.01),
91110025 - VALE TRANSPORTE (Cód. Estrut. 3.01.01.01.02), 91110035 - PASSE
ESTUDANTIL (Cód. Estrut. 3.01.01.01.03), 91110075 - PASSAGEM ANTECIPADA
(Cód. Estrut. 3.01.01.01.07) foram computadas: (a) na apuração do Lucro Real; (b)
na apuração da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido; (c)
na apuração das bases de cálculo dos tributos PIS e COFINS.
No que se refere à suposta omissão ocorrida nos meses de outubro, novembro e
dezembro de 2011 no montante de R$ 139.102,05; os registros contábeis demonstram que a
diferença decorre do repasse feito à Prefeitura da parcela de R$ 0,05 de cada passagem paga pelo
usuário no montante de R$ 2,75.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 1657
DF CARF MF
Original